Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602364-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
Num. 43776239 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

Na espécie, a prestadora deixou de registrar em sua prestação de contas uma única
doação recebida do Partido Republicanos, no valor de R$ 1.900,00, identificadas pela unidade
técnica deste Tribunal, na prestação de contas do doador.

Contudo, muito embora referida doação não tenha sido declarada pela prestadora,
verifica-se que consta na prestação de contas do partido, conforme informações obtidas no portal
"divulgacand contas".

Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos doados,
estando as informações disponíveis no divulgacand, verifica-se que não houve prejuízo quanto a
transparência e fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.

Não se desconhece que esta Corte considera que “As doações estimáveis em
dinheiro recebidas de outros candidatos devem ser registradas na prestação de contas do
donatário. A falta de registro configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da
prestação de contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023).

Contudo, no caso em apreço, o fato de a doação ter sido declarada pelo doador,
bem como, o fato de o mesmo ter declarado e comprovado a utilização do recurso, possibilitou a
fiscalização e transparência na aplicação dos recursos públicos. Dessa forma, a irregularidade é
superável mediante a aposição d

Inteiro teor:
05/12/2023
Número: 0602364-71.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - HELEN CRISTINE DE OLIVEIRA - ELEICAO 2022 -
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HELEN CRISTINE DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
HELEN CRISTINE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43776239
30/11/2023
17:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.893

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602364-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 HELEN CRISTINE DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
REQUERENTE: HELEN CRISTINE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE CONTAS PARCIAL E FINAL
ANTE RETIFICAÇÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL NÃO REGISTRADA
PELO DONATÁRIO. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMISSÃO DE NOTA FISCAL
PARA O CNPJ DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A REGULARIDADE
DE GASTOS COM FEFC. DESPESAS NÃO INFORMADAS NAS
CONTAS PARCIAIS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Divergências entre a prestação de contas parcial e final
constituem vícios que podem prejudicar a atividade
fiscalizatória concomitante da Justiça Eleitoral. Contudo, cabe
ao órgão julgador realizar a análise do caso concreto para
determinar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.

2. Apesar de o beneficiário da doação ser dispensado da
emissão do recibo eleitoral, ao donatário remanesce a
obrigação de registrá-la na prestação de contas de campanha,
ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro.
Num. 43776239 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

3. “Consoante o art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei
13.877/2019, as despesas com serviços de advocacia e de
contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, serão consideradas gastos eleitorais. No
mesmo sentido, o disposto no art. 35, § 3º, da Res.–TSE
23.607/2019. Assim, torna–se obrigatório o registro das
respectivas despesas no ajuste de contas, bem como a
comprovação do seu pagamento”. (TSE - RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060090898, Acórdão, Relator Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 120, Data 13/06/2023).
Dessa forma, a ausência de registro de serviços advocatícios,
identificados por nota fiscal eletrônica, constitui omissão de
despesas, gerando a obrigação de recolhimento do
correspondente recurso de origem não identificada.

4. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC). A apresentação de documentação
insuficiente para comprovar a vinculação com a campanha
eleitoral é vício de natureza grave que caracteriza má utilização
dos recursos públicos e conduz à determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

5. Contas aprovadas com ressalvas e recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por HELEN CRISTINE DE
OLIVEIRA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos,
referente às eleições gerais de 2022.

A prestadora apresentou a prestação de contas parcial em 10/09/2022. As contas
finais foram entregues em 14/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43200686).

Num. 43776239 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer Conclusivo, manifestando-se pela desaprovação, em razão de
irregularidades nos itens 9 e 10.1. Houve, ainda, apontamento de ressalvas nos itens 6.1, 6.2.1,
6.2.2, 8 e 10.2.

Diante do Parecer Conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, a parte foi
intimada para apresentar manifestação, nos termos do art. 72 da Resolução TSE 23.607/19. A
candidata apresentou defesa e juntou comprovantes, notas fiscais, contrato, dentre outros
documentos. Em razão disso, os autos foram encaminhados ao setor técnico.

Procedida nova análise, o setor de contas manteve, no Parecer Técnico, a
conclusão de desaprovação das contas, desta vez, em razão do item 10.1. Foram apontadas
ressalvas nos itens 6.1, 6.2.1, 8 e 10.2, conforme detalhamento:

Item 10.1: Divergência entre a prestação de contas parcial e final;

Item 6.1: Recebimento de doações estimáveis em dinheiro, sem
registro de valores na prestação de contas do donatário;

Item 6.2.1: Emissão de nota fiscal referente a serviços advocatícios;

Item 8: Inconsistência na utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

Item 10.2: Despesas não informadas na prestação de contas parcial;

Voluntariamente, houve manifestação da parte acerca do Parecer Técnico.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, in verbis: “entende-
se que a prestação de contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n°
23.607/2019, determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (item 8).”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Num. 43776239 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade. ” (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.
15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por HELEN CRISTINE DE
OLIVEIRA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições
de 2022.

A candidata obteve 1.088 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou as
seguintes receitas e despesas:

Destaca-se que não houve Parecer de Diligências, a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias, em seu Parecer Técnico, opinou pela desaprovação das contas, em razão do item
10.1. Foram apontadas ressalvas nos itens 6.1, 6.2.1, 8 e 10.2, conforme detalhamento:

Item 10.1: Divergência entre a prestação de contas parcial e final;

Item 6.1: Recebimento de doações estimáveis em dinheiro, sem
registro de valores na prestação de contas do donatário;

Item 6.2.1: Omissão de despesas;

Item 8: Inconsistência na utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

Item 10.2: Despesas não informadas na prestação de contas parcial.

Voluntariamente, houve manifestação da parte acerca do Parecer Técnico.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, in verbis: “entende-
se que a prestação de contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n°
23.607/2019, determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (item 8).”

Nesse contexto, passa-se, então, à análise dos apontamentos.

Num. 43776239 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

Item 10.1: Divergência entre a prestação de contas parcial e final

Do Parecer Técnico, foram verificadas inconsistências relativas à à despesa com
pessoal, no valor de R$ 10.000,00, cuja declaração de gasto foi lançada na prestação de contas
parcial, porém que não constou na prestação de contas final. Conforme imagem:

Em sua defesa, a parte alega que “houve emissão de nota fiscal jurídica para o
serviço em questão, nota fiscal nº 0001 da empresa Carolina Fraga Spila no mesmo valor de R$
10.000,00 na data de 19/09/2022, devidamente registrada nas contas prestadas.” (ID 43665908).

Compulsando os autos, verifica-se que a emissão da nota fiscal ocorreu na data de
19/09/2022, pelo fornecedor CAROLINA FRAGA SPISLA, CNPJ 47.004.804/0001-22. Quanto ao
pagamento, consta no extrato bancário transferência na data de 21/09/2022 em favor de CARUH
SPISLA, CNPJ 47.004.804/0001-22, nota fiscal e transferência bancária de mesmo valor, R$
10.000,00.

É certo que, conforme o art. 47, §6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação
de contas parcial quando não reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.”

Na espécie, verifica-se que as datas lançadas no sistema SPCE, no momento da
prestação de contas parcial, não correspondem às datas contidas na nota fiscal, nem no extrato
bancário. Os dados informados no sistema SPCE contêm divergência, pois o próprio candidato as
lançou como despesas realizadas no período de apresentação das contas parciais.

Divergências na movimentação são vícios que podem prejudicar o papel
fiscalizatório da Justiça Eleitoral, a prestadora deve lançar no sistema SPCE somente as
contratações e gastos efetivados, de modo que corresponda à realidade da movimentação da
campanha.

O sistema SPCE auxilia no controle e análise das contas de campanha, deixar de
tomar referidas providências evidencia que a prestação de contas do candidato não seguiu os
procedimentos previstos pela Resolução.

Em verdade, a retificação realizada pela prestadora constitui falha que não traz
prejuízos suficientes para conduzir à desaprovação das contas, é possível confirmar que tanto a
nota fiscal, quanto a transferência bancária ocorreram após a data limite para prestar contas
parciais.

Com efeito, Corte deste Regional tem considerado que a as divergências entre as
contas parciais e as finais deve ser analisada, conforme a gravidade e o impacto nas contas: “O
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060363785, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

Nesse contexto, a irregularidade em análise não trouxe prejuízo à atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, sendo possível aferir a exatidão do acerto contábil, a falha
constitui erro passível de superação mediante a aposição de ressalva.

Item 6.1: Recebimento de doações estimáveis em dinheiro, sem
registro de valores na prestação de contas do donatário
Num. 43776239 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

Constou do Parecer Conclusivo: “Foram declaradas doações diretas realizadas por
outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame.”

Para a defesa não há irregularidade, afirma:

“A prestadora registrou as doações “estimadas” exatamente como recebeu os
materiais com suas respectivas notas fiscais.

O equívoco, talvez, é que o Partido pode ter declarado com somatórias de
materiais em uma ou duas vezes. Contudo, seguem as doações registradas,
inclusive com as notas fiscais inseridas nas contas declaradas no SPCE."

Em consulta ao site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, verifica-se que
o Partido Republicanos realizou doações de bens ou serviços em favor da prestadora, que
totalizaram a quantia de R$ 5.083,00. Por outro lado, as doações declaradas pela candidata
totalizam R$ 3.183,00.

Ocorre que a dissonância apontada pelo setor técnico se refere exatamente à
diferença, no valor de R$ 1.900,00, entre a declaração realizada pelo partido e a candidata. Com
efeito, a irregularidade consiste na ausência de declaração da doação recebida, cujo registro foi,
regularmente, lançado pelo Partido Republicanos na data de 30/09/2022.

Num. 43776239 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

É certo que as doações estimáveis em dinheiro exigem a emissão de recibo por
parte do doador, já ao beneficiário resta a mera obrigação de registrar na prestação de contas o
valor das operações, conforme se depreende da Resolução TSE nº 23.607/2019, especialmente
o art. 7º, § 10:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.

Embora dispensado da emissão do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da
doação remanesce a obrigação de registrá-la na prestação de contas de campanha, ainda que a
benesse recebida seja apenas estimável em dinheiro.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
Num. 43776239 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

Na espécie, a prestadora deixou de registrar em sua prestação de contas uma única
doação recebida do Partido Republicanos, no valor de R$ 1.900,00, identificadas pela unidade
técnica deste Tribunal, na prestação de contas do doador.

Contudo, muito embora referida doação não tenha sido declarada pela prestadora,
verifica-se que consta na prestação de contas do partido, conforme informações obtidas no portal
"divulgacand contas".

Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos doados,
estando as informações disponíveis no divulgacand, verifica-se que não houve prejuízo quanto a
transparência e fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.

Não se desconhece que esta Corte considera que “As doações estimáveis em
dinheiro recebidas de outros candidatos devem ser registradas na prestação de contas do
donatário. A falta de registro configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da
prestação de contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023).

Contudo, no caso em apreço, o fato de a doação ter sido declarada pelo doador,
bem como, o fato de o mesmo ter declarado e comprovado a utilização do recurso, possibilitou a
fiscalização e transparência na aplicação dos recursos públicos. Dessa forma, a irregularidade é
superável mediante a aposição de ressalva.

Item 6.2.1: Omissão de despesas

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral não
informada no sistema SPCE, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Em sua manifestação, a prestadora alega:

Com relação à Nota Fiscal nº 246 da F. Reis Advogados Associados impende
esclarecer que a despesa em questão, não foi gasto eleitoral da candidata, e
sim uma despesa fora do processo eleitoral, houve tão somente um equívoco
do setor de contabilidade da empresa em questão na emissão do documento
Num. 43776239 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

fiscal. Tanto é verdade que se verifica que tal valor não passou pelas contas de
campanha da peticionária. (ID 43724999)

Não obstante tais alegações, a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha
gera a presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da
resolução de regência, as notas fiscais, emitidas por F REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS na
data de 03/10/2022, no valor de R$ 200,00 e outra no valor de R$ 2.000,00 datada de
06/09/2022, ambas na situação ativa e descrendo serviços relacionados às eleições, conforme
imagens colacionadas:

Num. 43776239 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

É certo que as despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais são consideradas gastos eleitorais, porém excluídos do limite de gastos de
campanha.

Conforme é sabido, esta Corte chegou a adotar o entendimento de que persistiria a
obrigação de seu registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do REspe 0600402-
75.2020.6.25.0018, fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas
a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar
como doação ou receita”.

Deste modo, em nome da segurança jurídica, esta Corte passou a adotar o
entendimento firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para a
prestadora registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas, conforme se
verifica dos seguintes julgados, citados a título exemplificativo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE. 25% DA MOVIMENTAÇÃO DA
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
Num. 43776239 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
QUANTO À DESTINAÇÃO DO GASTO COM ALUGUEL DE VEÍCULOS.
PERCENTUAL DE 40% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTADOR NÃO DECLARADOS.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REGISTRO. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...) 4. Não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação de contas. Precedente do TSE. (...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060273887, Acórdão de , Relator
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 167, Data 25/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE
AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)3. Nos termos do novel entendimento adotado por esta e. Corte e do c.
TSE, os serviços advocatícios e contábeis prestados para campanha não estão
sujeitos à declaração obrigatória à Justiça Eleitoral. (...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Relatora
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023).

Não obstante, no presente caso, muito embora tenha sido emitida nota fiscal
eletrônica com a indicação do CNPJ da candidata, para além de não ficar claro por quem a
despesa teria sido custeada, é possível se aventar até mesmo de suposta dívida de campanha,
caso a despesa não tenha sido paga.

Ademais, sem se olvidar do mencionado precedente da Corte Superior, é mister
destacar que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento mais recente,
expressamente consignou que “a partir das alterações provenientes da Lei 13.877/2019 e
da Res.-TSE 23.607/2019, torna-se obrigatório o registro das despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade na prestação de contas, seja em assessoria ou consultoria,
seja em processo jurisdicional contencioso, bem como a comprovação do respectivo
pagamento” (destaquei).

Confira-se a respectiva ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE DESPESAS. SERVIÇOS
Num. 43776239 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE. GASTOS ELEITORAIS. ART. 26, §
4º, DA LEI 9.504/97. FALHAS GRAVES. SÚMULA 24/TSE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/MG em que
se confirmou a desaprovação das contas de campanha de diretório municipal
nas Eleições 2020 por ausência de extratos bancários e omissão de despesas
com serviços advocatícios e contábeis.

(...)

.5. Consoante o art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019,
as despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso das
campanhas, embora excluídas do limite de gastos, serão consideradas
gastos eleitorais. No mesmo sentido, o disposto no art. 35, § 3º, da
Res.–TSE 23.607/2019. Assim, torna–se obrigatório o registro das
respectivas despesas no ajuste de contas, bem como a comprovação do
seu pagamento.

6. Na espécie, nos termos da moldura fática descrita no aresto a quo, o
agravante não declarou gastos com serviços advocatícios e de contabilidade,
apesar de constar "no Demonstrativo de Qualificação [...] que figuram como
advogado Welliton Aparecido Nazario e, como contador, Juliano Ribeiro de
Azevedo. Ou seja, os serviços foram prestados e não se sabe a origem dos
recursos utilizados para o pagamento da despesa".

7. Modificar a conclusão da Corte a quo, ao argumento de que inexistiram
referidos gastos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável na via
extraordinária, tendo em vista o óbice da Súmula 24/TSE.

8. A ausência de registro desses serviços constitui omissão de despesas
que, conforme jurisprudência desta Corte, caracteriza falha grave, apta,
em regra, a comprometer a confiabilidade das contas e o adequado
exame por esta Justiça Especializada.

9. Inviável a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
visto que as irregularidades identificadas no ajuste contábil comprometeram a
higidez do balanço e não constam no delineamento fático do aresto os valores
nominais nem percentuais envolvidos.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060090898, Acórdão, Relator
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 120, Data 13/06/2023)

No referido julgado destacou-se ainda que “a não contabilização dos referidos
serviços constitui omissão de despesas que, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, consiste em falha grave, apta, em regra, a comprometer a confiabilidade das
contas e a adequada fiscalização por esta Justiça Especializada”.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que não se reveste só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos
recursos que saldaram a despesa de R$ 2.200,00, contratada no CNPJ da campanha da
Num. 43776239 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

candidata.

Todavia, a omissão representa percentual de 3,66% do valor total das despesas
registradas, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando apenas anotação de ressalva.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento de R$ 2.200,00
correspondente à diferença ao Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº
23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir
também o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional
p o r
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ 2.200,00 correspondente à despesa
omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, na
forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Item 8: Inconsistência na utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha

Constou do Parecer Técnico Conclusivo, que foram identificadas a seguinte
inconsistência no valor de R$ 100,00, em despesa eleitoral custeada com recursos públicos
oriundos do FEFC, datada de 17/08/2022, perante o fornecedor de CNPJ 01456029908
(VALQUIRIA ADRIANA ROMERO) no valor de de pagamento de R$ 1.300,00, enquanto que o
contrato e recibo assinados, de arte finalista de santinhos, adesivos e folder, no prazo de 01/09 a
01/10 e valor total de R$ 1.200,00.

Efetivamente, compulsando os autos, verifica-se que no contrato e recibo
apresentados (ID 43193061) consta o valor de R$ 1.200,00. No extrato bancário consta
transferência em favor de VALQUIRIA no valor de R$ 1.200,00, realizada em 01/09/2022 e,
posteriormente, transferência de R$ 100,00.

Visando sanar essa inconsistência, a prestadora apresentou, no ID 43665911.

Não obstante, o Parecer Técnico manteve inconsistência no contrato formalizado
VALQUIRIA ADRIANA ROMERO, nos seguintes termos.

Num. 43776239 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

De fato, o contrato complementar não pode ser aceito, em razão da ausência de
descrição detalhada do que consistiriam os serviços adicionais que justificaram o pagamento de
R$ 100,00.

Conforme determinação contida no art. 53, II, “c” /c art. 60 da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais,
deve obedecer aos seguintes requisitos.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
Num. 43776239 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

(...)

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da
Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
(art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido:
“Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, identificação da transferência bancária
e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060329659, Acórdão, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 203, Data 17/10/2023)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade quanto pela ausência de informações contábeis aptas a comprovar a utilização
irregular de recursos públicos.

Dessa forma, a candidata deve recolher a quantia de R$ 100,00 ao Tesouro
Nacional, em razão do uso indevido de recursos públicos, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/19. Destaca-se que, isoladamente, o item em análise, pode ser
aprovado com ressalvas, face a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
pois, em termos percentuais, representa apenas 0,16% dos recursos arrecadados.

Item 10.2: Despesas não informadas na prestação de contas parcial

Do Parecer Técnico, foram verificadas inconsistências relativas aos gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em relação a esse item, a Procuradoria Regional Eleitoral assevera: “a
irregularidade apontada neste item consiste na não informação da realização das despesas,
quando da apresentação de prestação de contas parcial, não tendo, na hipótese específica,
impossibilitado a fiscalização pelo setor técnico, tanto que o Setor Técnico sugeriu apenas a
ressalva.”

Num. 43776239 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, §6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Na espécie, a prestadora realizou dois gastos, no valor total de R$ 2.187,15 na data
de 01/09/2022. Em termos percentuais, representa baixo apenas 3,6% da arrecadação e, por
conseguinte, entende-se que o acompanhamento e fiscalização concomitantes da movimentação
dos recursos financeiros durante a campanha não estariam comprometidos, uma vez que foram
devidamente informados na prestação de contas final.

Não há, no caso concreto, circunstâncias que conduzam à desaprovação das
contas, sendo medida consentânea a aposição ressalva. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO
DE DESPESA. NOTA FISCAL OBTIDA MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO DE
DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. OMISSÃO. DESPESA. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. GRAVE. PERCENTUAL DIMINUTO. PRINCÍPIOS.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação
configura irregularidade mas, quando perdura por poucos dias, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva.
Precedentes.

2. Omissão de despesa de campanha é falha de natureza grave podendo
encobrir outras ilicitudes. In casu, a ausência de registro e comprovação de
gasto eleitoral configura irregularidade.

3. Configura irregularidade grave a omissão de despesas na prestação de
contas parcial, na medida em que viola o dever de transparência e mitiga
a possibilidade de fiscalização concomitante das contas, podendo levar à
sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333034, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 143,
Data 27/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...) PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

Num. 43776239 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

8. No particular, a falha relativa aos gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, corresponde a R$ 3.200,00 (três mil e duzentos
reais), o que representa 9,47% do total da movimentação de campanha
(R$ 33.788,50).

9. Tal irregularidade constitui causa apta a ensejar anotação de ressalva
nas contas, pois apresentada justificativa que não revela qualquer indício
de má–fé da prestadora, bem como porque na prestação de contas final
todos os gastos foram devidamente esclarecidos. Precedentes desta
Corte.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

Assim, não havendo indícios de má-fé ou circunstâncias que conduzam à
desaprovação, implica reconhecer que a falha em apreço comporta aposição de ressalva.

Nesse contexto, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nessas condições, mediante cotejo das irregularidades apontadas, não se verifica
gravidade suficiente que enseje a desaprovação das contas, ainda que considerada em seu
contexto. Assim, por força da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a
aprovação com ressalvas é medida consentânea à hipótese.

Dessa forma, as contas devem ser, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgadas aprovadas com ressalvas. Todavia, se faz necessário o recolhimento ao
Tesouro Nacional de R$ 2.200,00 correspondente à despesa omitida e paga com recursos que
não transitaram pelas contas específicas de campanha e R$ 100,00 relativo ao uso indevido de
recursos do FEFC na contratação de serviços utilizados na campanha eleitoral, nos termos do art.
79, §§ 1º e 2º da Resolução de regência.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por HELEN CRISTINE DE OLIVEIRA, candidata ao cargo de Deputada Estadual
pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

Determinar a candidata que proceda ao recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) , no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência
de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
referentes aos recursos de origem não identificada, a partir do termo
Num. 43776239 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37

final do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do
art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;

b) Sobre a quantia de R$ 100,00 (cem reais) relativa à utilização
indevida de recursos do FEFC, a partir do mês de setembro de 2022,
nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602364-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
HELEN CRISTINE DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - REQUERENTE: HELEN CRISTINE DE
OLIVEIRA - Advogados da REQUERENTE: ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509,
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43776239 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/11/2023 17:28:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23113017280017100000042734344
Número do documento: 23113017280017100000042734344
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/12/2023 14:41:37